Tribunal: TJSP
Processo: 1040895-12.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO". FALÊNCIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. Procedência, reclassificando o crédito do Banco Central, de privilegiado para quirografário. Nulidade da sentença ancorada em alegada contradição, omissões e obscuridade. Matéria que, no caso, se entrosa com o mérito. Arguição de incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a alegada prescrição do crédito. Não

Ementa:
"APELAÇÃO". FALÊNCIA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. Procedência, reclassificando o crédito do Banco Central, de privilegiado para quirografário. Nulidade da sentença ancorada em alegada contradição, omissões e obscuridade. Matéria que, no caso, se entrosa com o mérito. Arguição de incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a alegada prescrição do crédito. Não acolhimento. Prescrição não configurada. Créditos do Banco Central decorrentes de sua atuação como órgão regulador do sistema financeiro nacional, no exercício das atribuições que são conferidas pela Lei 4.595/64. Crédito não tributário que, nada obstante, goza de privilégio na classificação (Lei 4.320/64, art. 39, § 2o). Aplicabilidade, nos termos do art. 4o, § 4o da Lei 6.830/80, do art. 186 do CTN, que confere índole preferencial a créditos decorrentes de obrigações legais. RECURSO PROVIDO."(v.29209).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040895-12.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CENTRAL DO BRASIL, são apelados JOSÉ AFONSO SANCHO (ESPÓLIO) e
BANFORT - BANCO FORTALEZA S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
2
VOTO No
: 29209
APELAÇÃO No : 1040895-12.2002.8.26.0100 (2)
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
APDOS.
: BANFORT BANCO FORTALEZA S/A
(MASSA FALIDA) E OUTRO
JUIZ SENTENCIANTE: CÉSAR AUGUSTO FERNANDES
“APELAÇÃO”.
FALÊNCIA.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO
À
CLASSIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
Procedência, reclassificando o crédito do Banco Central, de
privilegiado para quirografário. Nulidade da sentença ancorada
em alegada contradição, omissões e obscuridade. Matéria que,
no caso, se entrosa com o mérito. Arguição de incompetência
da Justiça Estadual para reconhecer a alegada prescrição do
crédito. Não acolhimento. Prescrição não configurada.
Créditos do Banco Central decorrentes de sua atuação como
órgão regulador do sistema financeiro nacional, no exercício
das atribuições que são conferidas pela Lei 4.595/64. Crédito
não tributário que, nada obstante, goza de privilégio na
classificação (Lei 4.320/64, art. 39, § 2o). Aplicabilidade, nos
termos do art. 4o, § 4o da Lei 6.830/80, do art. 186 do CTN, que
confere índole preferencial a créditos decorrentes de
obrigações legais. RECURSO PROVIDO.”(v.29209).
Trata-se de apelação contra a r.
sentença prolatada no dia 30/11/2015, que, a fls. 486/487,
acolheu o incidente de impugnação ofertado por JOSÉ
AFONSO SANCHO, para reclassificar como quirografário o
crédito que o BANCO CENTRAL DO BRASIL habilitou na
falência do Banfort Banco de Fortaleza S/A, como sendo
privilegiado.
Rejeitados os embargos de declaração
que se seguiram ao julgado (fls. 498/507 e 510), apela o Banco
Central do Brasil sustentando, em preliminar, que a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
3
padece de contradição (por ter afirmado que segundo alegações
das partes os valores não foram inscritos em dívida ativa quando,
na verdade, a todo momento os litigantes afirmaram ter havido
referida inscrição); omissões quanto à comprovação documental
da inscrição do crédito na dívida ativa dentro do prazo
prescricional, fato que levou à conclusão equivocada de que o
crédito, por ser de origem não tributária, não poderia ser
abarcado pelo privilégio atribuído apenas aos créditos tributários
ou alçados a essa condição e também quanto à alegação de que o
crédito, ainda que não fosse inscrito na dívida ativa, deveria ter
sido classificado como privilegiado, posto que a inscrição em
dívida ativa apenas abre o caminho para a propositura da ação
judicial de cobrança e não para declarar que o crédito é
privilegiado ou não e obscuridade, por ter dado natureza
contratual à Conta Reserva Bancária, falhas não supridas em
sede de embargos de declaração, que aduz terem sido julgados
sem a devida fundamentação.
No mérito, pugna seja mantida a
classificação privilegiada do crédito que, no caso, tem origem na
verificação de saldo devedor na Conta “Reservas Bancárias” (R$
168.509.814,40) e em operações realizadas ao amparo do
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR)
(R$11.752.491,83). Aduz equivocada a atribuição de natureza
contratual à conta Reserva Bancária, pois esta é regida por
normas de ordem pública, que regulamentam as relações entre o
Banco Central e as instituições que operam no Sistema
Financeiro Nacional, que não é um bem particular, objeto de
contratação. No tocante ao CCR, também aduz descabido
conferir natureza contratual, posto que o saldo negativo
resultante de operação realizada pelo Banfort foi quitado com
reservas cambiais do País. Sustenta, em síntese, que o crédito
em questão possui nítida natureza fiscal, decorrente de sua
atuação na política monetária, como regulador do Sistema
Financeiro Nacional, no exercício das atribuições que lhe foram
conferidas pela Lei 4.595/64. Enfatiza que mesmo que o crédito
não fosse inscrito em dívida ativa, o que não é o caso (fls. 28 e
219), deveria ser classificado como privilegiado quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
4
instauração do concurso de credores, seja na falência ou na
liquidação extrajudicial. Pugnou, por fim, pela atribuição de
efeito suspensivo ao apelo (fls. 518/526).
Tempestivo, o recurso foi respondido
(fls. 537/565, 567/591, 750/772 e 774/778).
A fls. 628/637vo o Banco Central se
manifestou sobre a alegação de prescrição deduzida em
contrarrazões pelo Espólio de José Afonso Sancho (fls. 550, item
“3.2”) e pelo síndico (fls. 577, item “2”), ocasião em que
defendeu a incompetência do Juízo falimentar para verificar a
higidez do crédito.
Parecer do Ministério Público, em
primeira instância, pela ratificação do julgado (fls. 596/599 e
780/783).
A ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls.
788/790).
Consta
a
fls.
529/531,
decisão monocrática proferida por este relator na Petição
2147083-30.2016.8.26.0000, atribuindo efeito suspensivo ao
apelo do Banco Central do Brasil que, com fundamento no art.
995, par. Único, do CPC visou obstar a retomada dos
pagamentos à classe dos credores com privilégio fiscal e geral.
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual (fls. 792 e 794).
A fls. 806/809 a Fundação Edson
Queiroz Esmaltec S/A, Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda e
Cascaju Agroindustrial, credoras quirografárias nos autos da
falência do Banco Banfort S/A, formularam pedido para intervir
no feito como assistentes simples da parte autora, com escopo no
art. 19 do CPC c/c art. 30, I do DL 766/45. A pretensão foi
deferida por este relator a fls. 870/872.
O Banco Central do Brasil voltou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
5
peticionar, manifestando a intenção do julgamento presencial,
insistindo na necessidade da intimação pessoal.
Pedro
Rezende
Marinho
Nunes
peticionou requerendo prioridade no julgamento do feito,
invocando sua condição de credor privilegiado.
É O RELATÓRIO.
A preliminar de nulidade da sentença se
entrosa com o mérito e assim será analisada.
Quanto à alegada incompetência do
Juízo Falimentar para apreciar a higidez do crédito tributário,
questão posta a decidir somente na pendência do julgamento
deste apelo e que deve ser apreciada por se tratar de matéria de
ordem pública, carece de razão o Banco Central.
A opção pela habilitação do crédito nos
autos da falência da devedora atrai a competência absoluta e
material do Juízo falimentar para analisar todas as questões
atreladas à massa falida, incluindo-se eventual prescrição do
crédito, nos termos do artigo 7o, §2o, do Decreto-Lei no
7.661/1945, aplicável à espécie.
Neste sentido, precedentes desta Corte:
“Competência.
Alegada
incompetência
da
Justiça
Estadual para reconhecer a prescrição do crédito
tributário em cobrança perante a Justiça Federal. Não
acolhimento. Juízo Falimentar, na espécie, autorizado à
prática de todos os atos relacionados à massa patrimonial
deixada pela falida, notadamente a análise dos créditos
infirmados
pelos
habilitantes”
(Apelação
1005942-66.1995.8.26.0100 Relator Des. DONEGÁ
MORANDINI (julgamento teve a participação dos
Desembargadores BERETTA DA SILVEIRA e EGIDIO
GIACOIA)

J.
em
23.5.2017

registro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
6
2017.0000355556).
“Embargos de Declaração. Alegação de incompetência
da Justiça Comum Estadual para apreciar a ocorrência
da prescrição do crédito tributário. Questão trazida
somente em sede de embargos de
declaração. Conhecimento por se tratar de matéria de
ordem pública. Embargante que optou por habilitar o
crédito tributário em juízo falimentar que detém a ampla
competência para apreciar todas as questões que
envolvam
a
habilitação
de
crédito.”
(ED.
n.
1028961-62.1999.8.26.0100
4a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. FÁBIO QUADROS
J. em.
27.4.2017 registro 2017.0000309211).”
“FALÊNCIA - Habilitação de crédito Reconhecimento
da prescrição - Inconformismo - Desacolhimento - Justiça
Estadual que é competente para conhecer de todas as
matérias objeto da habilitação - Precedente deste Egrégio
Tribunal - Tributos sujeitos ao lançamento por
homologação que têm seu crédito constituído a partir da
data de vencimento para pagamento da obrigação -
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Inaplicabilidade da suspensão do prazo prescricional de
crédito tributário com base no art. 47 do Decreto-Lei n.
7.661/1945 - Precedentes deste Egrégio Tribunal -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação no
0073102- 95.2013.8.26.0100
5a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. MÔNACO DA SILVA
J. em
16/03/2016 registro 2016.0000202532).”
Superada
tal
premissa,
não
há
prescrição a reconhecer.
Defendem o impugnante e o síndico da
massa falida que o crédito, além de não ostentar natureza
tributária, se encontra extinto em razão da prescrição, na medida
em que transcorreram mais de cinco anos contados do ato/fato
que deu origem aos débitos (14/05/97 e 17/06/97) e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
7
ajuizamento da respectiva Execução Fiscal (17/02/04).
Como bem consignado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça:
“...
a
instituição
financeira
teve
sua
liquidação extrajudicial decretada, fazendo incidir o previsto no
artigo 18, alínea “e”, da Lei no 6.024/74: 'A decretação da liquidação
extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: (...)
interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade
da instituição'.
Assim, durante o período de liquidação, no
qual ficam suspensas as ações e execuções por determinação do
artigo 18, alínea “a”, da Lei no 6.024/74, o prazo prescricional só
voltaria a correr após o término da liquidação extrajudicial,
conforme já decidido pela jurisprudência do STJ, in verbis:
STJ (...) INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO (ART. 18, “E”, DA LEI N. 6.024/74). FLUÊNCIA
RETOMADA DO INÍCIO A PARTIR DO TÉRMINO DO REGIME DE
LIQUIDAÇÃO (...). Porém, a decretação da liquidação extrajudicial
de instituições financeiras produz, de imediato, o efeito de
interromper a prescrição de suas obrigações (art. 18, alínea “e”, da
Lei n. 6.024/74), consectário lógico da aplicação da teoria da actio
nata, segundo a qual não corre a prescrição contra quem não possui
ação exercitável em face do devedor. É que a decretação da
liquidação extrajudicial também induz suspensão das ações e
execuções em curso contra a instituição e a proibição do aforamento
de novas (art. 18, alínea “a”, da Lei n. 6.024/74). Precedentes
(...).(REsp 1077222/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 12/03/2012).”
No caso, a liquidação extrajudicial do
Banfort foi decretada pelo Presidente do Banco Central do Brasil
em 15/05/1997 (fls. 77) e encerrou-se em 05/03/2003 (fls. 743),
no curso da qual o BACEN, mais precisamente em 08/05/2001,
realizou a amortização de R$ 115.000.000,00, ficando com saldo
credor de R$ 109.820.716,17 (fls. 217/219)
A execução foi ajuizada em 2004.
Vencida essa questão, respeitado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
8
entendimento adotado pelo R. Juízo de origem, não há como
preservar o desfecho emprestado à lide pela r. sentença recorrida
que, na espécie, julgou procedente a impugnação deduzida pelo
espólio de José Afonso Sancho, que visava a reclassificação do
crédito perseguido pelo Banco Central, autarquia federal,
originalmente inscrito no Quadro Geral de Credores como
dotado de privilégio fiscal, para a qualidade de crédito
quirografário.
Tal como alegado em razões de apelo e
atestado pelo laudo pericial (fls. 252/253), os fatos que deram
origem ao crédito do Banco Central remontam a 14/05/1997 e
17/06/1997, momento em que se verificou saldo devedor
relativo às operações com o CCR (Convênio de Pagamentos e
Créditos Recíprocos) e o saldo devedor da conta de Reservas
Bancárias do Banfort S/A.
Atendendo à solicitação do perito, o
BACEN informou que, em 15/05/1997, data da decretação da
liquidação extrajudicial do Banfort (fls. 79), referida
instituição financeira lhe devia a importância de R$
180.262.306,23, referente às 'Operações Anteriores ao Regime
Especial'. Acrescentou que, do referido crédito, o montante de
R$ 168.500.814,40 tem origem na verificação de saldo devedor
na conta Reservas Bancárias e, em menor volume (R$
11.752.491,83), em operações realizadas ao amparo do
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).
O CCR, como enfatizado em razões de
apelo:
“... é subscrito por todos os bancos centrais
dos países membros da Associação Latino Americana de
Integração (ALADI) e a República Dominicana, sendo um acordo
que prevê 'linhas de crédito' entre pares de bancos centrais, em
dólares dos Estados Unidos, em um sistema de garantias e de
compensação dos saldos das contas referentes a pagamentos
relativos a operações diretas de qualquer natureza efetuadas entre
pessoas residentes nos países-membros” (fls. 524, item “34”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
9
E no caso, o BACEN provou que o
Banfort, em 30/06/1990, solicitou autorização para realizar
operações ao amparo do CCR, comprometendo-se, de forma
irrevogável, a reembolsar os valores das operações realizadas,
manifestando plena concordância às condições do regulamento
do CCR, instituído pela Circular no 2.650/95 (fls. 641/643).
Destacou, ainda, que a despeito de ter realizado o pagamento no
exterior dos valores solicitados pelo Banfort, referida instituição
financeira não cuidou de recolher os recursos correspondentes
ao Bacen, em afronta à norma prevista no capítulo 12, título 7,
item 1 da Circular no 2.650/95, verbis:
“CAPÍTULO: ALADI - Convênio de Pagamentos e Créditos
Recíprocos - 12
TÍTULO : Recolhimentos ao Banco Central do Brasil - 7
1. São objeto de recolhimento ao Banco Central do Brasil os valores
em dólares dos Estados Unidos dos pagamentos realizados no
exterior, ao amparo do Convênio de Pagamentos e Créditos
Recíprocos - CCR, por instituições autorizadas em seus respectivos
países, por conta e ordem de estabelecimento bancário autorizado no
País.”
A
conta
“Reservas
Bancárias”,
esclarecem as razões de apelo, é :
“... (a conta que todo banco com carteira
comercial mantém obrigatoriamente no Banco Central, e através
da qual são realizadas as movimentações, a débito e crédito,
decorrentes do relacionamento interbancário da instituição titular
com as demais instituições financeiras integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, envolvendo também a conta única do
Tesouro Nacional. Sendo assim, esse valor R$ 168.509.814,40 -
resultou de várias operações de responsabilidade do Banfort
realizadas entre os dias 14 de maio e 17 de junho de 1997,
liquidadas mediante saques a descoberto na referida conta.” (fls.
523, item “27”).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
10
Considerando as informações prestadas
pelo apelante, o perito concluiu que o: “... crédito arrolado pelo
liquidante quando da instrução do pedido de autofalência não se
refere a adiantamentos ou empréstimos concedidos pela
autarquia federal à instituição financeira”, e que tem “...
origem no saldo devedor da conta de reservas bancárias e
operações do CCR (Convênio de Créditos Recíprocos), mantidas
pela falida junto à autarquia.” (fls. 252).
O perito, bem se vê, não se pronunciou
quanto à origem dos recursos utilizados pelo BACEN para cobrir
o saldo devedor da Conta de Reservas Bancárias e do Convênio
de Créditos Recíprocos, tema relevante para o equacionamento
da lide.
Consoante, no entanto, sustentado nas
razões do apelo, o saque a descoberto era situação existente na
época da liquidação do Banfort, por falta de instrumentos
adequados de controle que perduraram, segundo esclareceu o
BACEN, “... até a implantação do novo Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB) que ocorreu em 22 de abril de 2002, quando
entrou em funcionamento o Sistema de Transferência de
Reservas (STR), por meio do qual a liquidação das transações
das instituições financeiras se dá de forma imediata. A partir de
então,
a
conta
Reservas
Bancárias
é
monitorada
ininterruptamente, não sendo possível manter saldo devedor ao
final do dia.” (fls. 523, item “28”).
Não se nega, portanto, que a conta
Reservas Bancárias contém recursos privados dos bancos.
Considerando, no entanto, que o Banfort realizou operações sem
ter, para honrá-las, valor suficiente em sua conta Reservas
Bancárias, acabou por gerar saldo negativo, fato que a um só
tempo foi motivo para que o BACEN promovesse a liquidação
extrajudicial do Banfort, bem como o obrigasse a aportar na
referida conta recursos públicos para manter a higidez do
mercado e evitar risco sistêmico. Rejeitasse o lançamento,
transferiria o problema de falta de liquidez para todo o Sistema
Financeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
11
Noutras palavras, como a conta de RB e
CCR são mantidas junto à autarquia federal e apresentaram saldo
devedor ao final do período, a única forma de sanar a pendência
e evitar um problema sistêmico, foi a cobertura das referidas
contas com recursos do BACEN/Tesouro Nacional, para quitar
as pendências financeiras do Banfort.
E o BACEN, enfatiza-se, não poderia
quitar as operações realizadas pelo Banfort a descoberto com
valores depositados em contas de RB de outras instituições, haja
vista que referidos valores estão sob sua custódia, mas não lhe
pertencem, como igualmente não lhe pertencem as reservas
oficiais de ouro e moeda estrangeira e da conta única do Tesouro
Nacional, das quais também é depositário, segundo o art. 10,
VIII da Lei 4.595/64.
Tanto o recurso é público que: “... toda
despesa afeta diretamente o resultado do Banco Central, em
decorrência do disposto no art. 8o, parágrafo único da Lei 4.595/1964
e do determinado na Medida Provisória 2179-36 (doc. Anexo), o
resultado negativo, quando apurado em balanço do Banco Central, é
transferido para o orçamento da União.” (fls. 632vo, item “38”).
O próprio impugnante admite que o
privilégio somente pode ser outorgado aos créditos supridos por
recursos públicos (fls. 542, último §).
Ao contrário, portanto, do que a
sentença dá a entender, a conclusão do perito não foi no sentido
de que o crédito não pudesse ser considerado dívida ativa ou
mesmo de que decorresse da existência de contrato celebrado
entre o BACEN e o Banfort e que, por isso, não poderia ser
abarcado pelo privilégio atribuído apenas aos créditos tributários
ou alçados a essa condição (dívida ativa não tributária).
Inequívoca é a natureza privilegiada do
crédito do BACEN que, no caso, não decorre de relação
contratual, mas sim de normas de ordem pública, consoante
explicitado a fls. 74/219.
No tocante ao CCR, bem frisou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
12
apelante:
“... é equivocada a sentença ao conferir
natureza contratual, pois estamos lidando nesta hipótese com
as reservas monetárias do país e o adimplemento de
obrigações
entre
países
em
moedas
que
tenham
conversibilidade internacional (operações de câmbio). Ou
seja, se houve saldo negativo alguém pagou, e foram as
reservas cambiais do país! Ademais, o resultado, seja positivo
ou negativo, não é do BACEN é do Tesouro Nacional!” (fls.
524, item “35”).
Relativamente
às
contas
Reservas
Bancárias, todas as instituições financeiras devem, conforme
dispõe o art. 10 da Lei n. 4.595/64, efetuar depósitos
compulsórios no Banco Central, cujo valor é calculado com a
utilização de base de cálculo e alíquotas definidas em atos
administrativos, dentro dos limites estabelecidos em lei. Os
valores dos depósitos à vista ou de poupança dos clientes, de
operações atuais e passivas ou de depósitos judiciais, constituem
a base de cálculo para a apuração do valor a ser depositado
compulsoriamente. Não é uma parcela dos valores depositados
pelos clientes que deve ser, necessariamente, transferida ao
Banco Central a título de encaixe obrigatório. Os valores
depositados apenas servem de base de cálculo para um valor a
ser, compulsoriamente, mantido nos cofres do BACEN, como
instrumento de política monetária.
A finalidade do encaixe obrigatório,
única e exclusiva, é a de permitir ao BACEN ditar a política
monetária, aumentando ou diminuindo a oferta de moeda para,
consequentemente, reduzir ou elevar o consumo e a taxa de juros
e a inflação, conforme as diretrizes econômicas perseguidas.
Dispõe, a propósito, o art. 10 da Lei no
4.595/64:
“Art. 10 Compete privativamente ao Banco
Central da República do Brasil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
13
(...)
III determinar o recolhimento de até cem
por cento do total dos depósitos à vista e de
até sessenta por cento de outros títulos
contábeis das instituições financeiras, seja na
forma de subscrição de Letras ou Obrigações
do Tesouro Nacional ou compra de títulos da
Dívida Pública Federal, seja através de
recolhimento em espécie, em ambos os casos
entregues ao Banco Central do Brasil (...).
(...)
b) determinar percentuais que não serão
recolhidos, desde que tenham sido reaplicados
em financiamentos (...) e outras condições por
ele fixadas.
(...)
VI Exercer o controle do crédito sob todas
as suas formas;
(...).”
Referidas
disposições,
a
teor
do
precedente oportunamente citado pelo BACEN em suas razões
de apelo:
“... corroboram a alegação do BACEN de que
a finalidade do recolhimento compulsório é servir de instrumento de
política monetária. Não exige maior esforço interpretativo concluir
que o recolhimento repercute no volume de recursos disponíveis no
mercado, causando impacto direto na oferta de crédito. Deste modo,
não há como admitir a hipótese de que as instituições financeiras
possam exigir, a qualquer tempo, restituição integral dos depósitos
compulsórios, como se fosse espécie de relação contratual de
depósito ou de mútuo. A restituição teria (ou tem) na verdade de ser
feita em consonância com a política monetária e de acordo com as
regras de sua operacionalização. E, na realidade assim é que
acontece.”
(...)
Ora, se o recolhimento compulsório é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
14
depositado em uma espécie conta corrente, tem-se que a autarquia,
diante de ausência de liquidez do mercado, acaba por restituir
valores às instituições financeiras sempre que reduz a taxa do
compulsório.
No
caso
de
liquidação,
não
ocorre,
propriamente, restituição. Com o encerramento das atividades da
instituição, há o encerramento da conta de reservas bancárias,
apurando-se o saldo. Nesta perspectiva, tem-se que em 21 de
fevereiro de 1997 foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco
do Progresso S/A (fl. 127). Na dicção da Lei n. 6.024/74, decretada a
liquidação, paralisam-se as atividades da instituição. Daí, presume-
se que a conta “reservas bancárias”, se não foi encerrada, deixou de
ser movimentada.
Sob essa justificativa e conforme consignado
na sentença, a perícia constatou que, na data da liquidação, “o
BACEN era credor do Banco do Progresso em R$ 148.097.545,86”.
Não há, portanto, valores a serem restituídos pelo BACEN à
instituição bancária.
Alega-se que o BACEN não poderia ter se
apropriado dos valores e promover o encontro de contas “para
satisfação de seu suposto crédito, sem observância da ordem legal de
preferência dos pagamentos”. A alegação não prospera. Em primeiro
lugar, a atuação do Banco Central do Brasil é amparada por um
amplo estofo normativo. A Constituição outorga-lhe competência
para a instrumentalização da política monetária (CF, art. 164). No
plano infraconstitucional, a Lei n. 4.595/64 regulamenta esta
competência e a Lei n. 6.024/74 autoriza sua atuação no processo de
liquidação extrajudicial. Além disso, o encontro de contas, em que se
apurou o crédito do BACEN, ocorreu em sede de liquidação, antes da
declaração de falência. Tecnicamente, não há falar-se em “ordem
legal de preferência dos pagamentos”. (TRF- 1a Região Apelação
Cível 2001.38.00.042711-0/MG J. em 28/09/11).
Seja na liquidação extrajudicial ou na
falência, decorre da lei a natureza preferencial do crédito do
Banco Central do Brasil, na forma do art.50 da Lei n.o 4.594, de
1964, art. 39, § 2o, da Lei n.o 4.320, de 1964, art. 34 da Lei n.o
6.024, de 1974, e também art. 4o, § 4o, da Lei n.o 6.830, de 1980.
Dispõe o art. 39, § 2o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
15
4.320/1964 que:
“Dívida Ativa Tributária é o crédito da
Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa
não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais
como (...) créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”.
E nos termos do art. 4o, § 4o da Lei
6.830/80:
“Aplica-se à Dívida Ativa da Fazenda
Pública de natureza não-tributária o disposto nos arts.
186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional.”
Portanto, ainda que se admita não terem
sido inscritos na dívida ativa, os créditos de titularidade do
BACEN, decorrentes de sua atuação como órgão regulador
do sistema financeiro nacional, no exercício das atribuições
que lhe foram conferidas pela Lei 4.595/64, gozam de
privilégio porque inseridos no conceito de dívida ativa não
tributária da Fazenda Pública (Lei 4.320/64, art. 39, § 2o),
sendo a eles aplicável, por força do art. 4o da Lei 6.830/80, o
art. 186 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 186: O crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou
o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho
ou do acidente de trabalho.”
À luz das referidas normas e havendo
previsão expressa no sentido de que o crédito da Fazenda
Pública - União, Estados, Distrito Federal, Municípios e
respectivas autarquias (pessoas jurídicas de direito público)
tem preferência sobre qualquer outro, à exceção dos trabalhistas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040895-12.2002.8.26.0100 -Voto no 29909 – DVN
16
dos decorrentes de acidentes de trabalho e dos decorrentes de
serviços prestados à massa, inclusive remuneração do síndico
(Súmula 219 do STJ), classificar o crédito do Banco Central do
Brasil como quirografário é afrontar a norma do art. 186 do
CTN.
Concluindo, o apelo é provido para o
fim de reconhecer a classificação privilegiada do crédito
impugnado.
Para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial tem-se por pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em se tratando de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida. (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator